Tribunal: TJMT
Processo: 1021300-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021300-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TEREZINHA MELO DE AZEVEDO SANTOS - CPF: 350.682.724-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO CABRAL JUNIOR - CPF: 866.793.257-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CABRAL E CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – – APLICAÇÃO TEMA 1.002 STF – RECURSO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O STF, no julgamento do Tema 1.002, ocorrido em 26 de junho de 2023, definiu a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; cujo valor recebido, a título de honorários sucumbenciais, deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento, promovido pela Defensoria Pública, pela qual dei provimento ao recurso para arbitrar os honorários sucumbências.

A Agravante defendeu, em resumo, que a decisão deve ser reformada, porquanto não há falar em verba de sucumbência à Defensoria Pública, quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Afiançou que

consoante o que foi estabelecido pela
a Súmula 421/STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública nesse cenário específico.

O Agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 190540682).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como destacado no relatório, o Estado de Mato Grosso se insurge em face da decisão que arbitrou a verba sucumbencial em prol da Defensoria Pública.

O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em saber se é devida a referida verba à parte agravada.

No caso em apreço, confere-se que a Recorrida interpôs a Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Execução Fiscal contra ela proposta, cujos pedidos foram julgados procedentes em parte, no entanto, o Magistrado de Primeiro grau não arbitrou a verba honorária.

Dessa feita, a recorrida interpôs o recurso de apelação, ao qual foi dado provimento, monocraticamente, em razão do julgamento do RE 11400051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Veja-se, o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça é de que os entes estadual e municipal não têm obrigação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado, nas ações em que for vencedora, por força, respectivamente, da Súmula 421, do STJ
[1]
, e da edição da Emenda Constitucional n. 80/2014.

Entrementes, nada obstante o entendimento consolidado no Enunciado 421, do Superior Tribunal de Justiça, e na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, tal posicionamento foi, recentemente, superado pelo julgamento do RE 11400051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicado no DJE de 07/07/2023, que, por unanimidade, deu provimento ao aludido recurso extraordinário para fixar a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Com efeito, o julgamento dos recursos pelo STF, sob o rito da repercussão geral são vinculantes (art. 927, inciso III, CPC) e, portanto, caso não aplicado desde logo, eventual interposição recurso extraordinário, certamente acarretará na necessidade de se apreciar novamente a matéria em juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, CPC), o que, a toda evidência, é contraproducente, sobretudo, diante da unanimidade do julgado.

Outrossim, mesmo se houver oposição de embargos declaratórios no julgado da Corte Superior, o referido recurso não será dotado de efeito suspensivo automático (art. 1.026, CPC), o que reforça sua aplicabilidade imediata, notadamente, como medida de otimização e racionalização da prestação jurisdicional, de modo a evitar a proliferação de recursos desnecessários.

Diante disso, a decisão recorrida deve ser mantida, para impor à Fazenda Pública, Agravante, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

A propósito, cita-se recentes julgados dessa Egrégia Corte de Justiça sobre o assunto:

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003945-32.2016.8.11.0008

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE DENISE

EMENTA

RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. Desse modo, em sede de Recurso de Agravo Interno, será cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, imposta à municipalidade, uma vez estar em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica identificada sob o Tema 1.002 da Repercussão Geral.

3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação. (N.U 0003945-32.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 28/01/2024).

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO - APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2o e 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. (N.U 0005485-48.2009.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

Assim, n
a espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento do STF e este Colendo Tribunal de Justiça, consoante citado alhures.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterado o ato atacado.

É como voto
.

[1]
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024